Tribunal: TJSP
Processo: 1014959-85.2016.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-08
Data de publicação: 2020-02-08

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO – Ação de revisão de contrato bancário c.c. repetição de indébito - Tarifa de avaliação do bem – Possibilidade de cobrança desde que o serviço prestado tenha sido efetivamente comprovado - Entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP – Hipótese ocorrente – Improcedência decretada nesta instância ad quem – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000078287
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014959-85.2016.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
PAN S/A, é apelada KETHELIN DE SOUZA CIPULLO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 8 de fevereiro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014959-85.2016.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 40834
2
VOTO No: 40834
APEL. No: 1014959-85.2016.8.26.0005
COMARCA: São Paulo (3a V. Cív. do F. Reg. São Miguel Paulista)
APTE.: Banco Pan S.A. (R)
APDA.: Kethelin de Souza Cipullo (A)
CONTRATO BANCÁRIO
Ação de revisão de contrato
bancário c.c. repetição de indébito - Tarifa de avaliação do
bem Possibilidade de cobrança desde que o serviço prestado
tenha
sido
efetivamente
comprovado
-
Entendimento
consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.578.553-SP Hipótese ocorrente Improcedência decretada
nesta instância ad quem Recurso provido.
1. Trata-se de ação de revisão de contrato bancário
c.c. repetição de indébito (cédula de crédito bancário no 75133057,
pactuada em 06.01.2016, no valor de R$9.900,00, a ser resgatada em
36 prestações de R$510,52, fls. 14/17) intentada por Kethelin de Souza
Cipullo em face de Banco Pan S.A., julgada procedente em parte pela r.
sentença de fls. 137/142, de relatório a este integrado, declarando a
abusividade da tarifa de avaliação do bem e determinando “o expurgo
de R$408,00 da base de cálculo do financiamento, com exclusão dos
encargos contratuais, recálculo das prestações e devolução do
montante já pago, acrescido dos encargos remuneratórios do contrato
até o ajuizamento; desde então, correm atualização monetária pela
Tabela Prática do Tribunal de Justiça e juros de mora de 1% ao mês,
esses desde a citação.” Em razão da sucumbência em proporção
majoritária, a autora foi condenada a arcar com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
da condenação, observada a gratuidade da justiça que lhe foi concedida
(fls. 22).
Apelou o réu em busca da reforma aduzindo, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014959-85.2016.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 40834
3
resumo, que (1) a tarifa de avaliação do bem é lícita e foi legitimamente
contratada entre as partes, (2) a prestação do serviço respectivo foi
comprovada a fls. 102 dos autos e (3) o indébito deve ser corrigido na
forma simples e os juros limitados a 1% ao mês (fls. 145/149).
A insurgência é tempestiva, não foi respondida e
recolheu-se o preparo (fls. 150/152).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. No que tange à tarifa de avaliação do bem, a 2a
Seção do C. Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses no
julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.578.553-SP, sob a
relatoria do Exmo. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, em sessão
realizada em 28.11.2018:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA.
958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE
TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM.
PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR
VEDANDO
A
COBRANÇA
A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA
POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE
DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM
CADA CASO CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos
bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições
financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014959-85.2016.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 40834
4
correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040
DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado;
2.2.
Abusividade
da
cláusula
que
prevê
o
ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente
bancário, em contatos celebrados a partir de 25/02/2011, data da
entrada em vigor da Res. CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula
no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa
com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva,
por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros
('serviços prestados pela revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a
despesa de registro de contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em
garantia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014959-85.2016.8.26.0005 - São Paulo - Voto no 40834
5
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO.” (STJ-2a Seção, REsp no 1.578.553-SP, J. 28.11.2018, dpp,
vu, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No vertente caso, restou comprovada a efetiva
prestação do serviço respectivo por meio do laudo de avaliação coligido
a fls. 102, no qual constam os dados do bem, itens avaliados e exame
das avarias identificadas, constando, ao final, a assinatura do
avaliador.
Desse modo, afigura-se regular a cobrança da tarifa
de avaliação do bem em razão da comprovação dos serviços prestados,
tudo conduzindo ao provimento do recurso interposto pela instituição
financeira.
4. Isto posto dá-se provimento ao recurso para
julgar improcedente a ação e condenar a autora, em razão da
sucumbência, ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios arbitrados em 18% do valor da causa
(R$9.821,68, fls. 07) atualizado, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código
de Processo Civil, observada a gratuidade da justiça que lhe foi
concedida (fls. 22).
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica